Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CUMULADAS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que determinou a colocação de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico) no paciente cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão, em razão da suposta prática de crime em contexto de violência doméstica contra sua ex-namorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na ordem judicial que lhe impôs o dever de utilizar tornozeleira eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988).
4. É lícita a imposição de monitoramento eletrônico como medida protetiva de urgência quando o investigado manifesta expressamente e de forma agressiva, inclusive ao Oficial de Justiça, a intenção de descumprir a ordem judicial anteriormente imposta, sendo aplicável o princípio da precaução para salvaguardar a integridade da vítima de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.